Tribunal: TJMT
Processo: 0016791-93.2016.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016791-93.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), W TEIXEIRA TERRAPLENAGEM LTDA - ME - CNPJ: 05.679.294/0001-43 (APELANTE), IVON PIRES GONCALVES FILHO - CPF: 001.286.371-88 (ADVOGADO), LUZIANO ALVES TEIXEIRA - CPF: 004.954.171-49 (APELANTE), JULIANO FRAGA TEIXEIRA - CPF: 592.869.111-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –

NULIDADE DE SENTENÇA – CONEXÃO ENTRE AÇÃO MONITÓRIA E AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS DIVERSOS – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhe for comum o pedido ou a causa de pedir, o que não ocorreu no caso em análise, tendo em vista que as ações monitória e revisional possuem contratos diversos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0016791-93.2016.8.11.0004

APELANTES:

W TEIXEIRA TERRAPLANAGEM LTDA – ME E OUTROS

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
W TEIXEIRA TERRAPLANAGEM LTDA – ME E OUTROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dr. Michell Lofti Rocha da Silva
, que nos autos da ação monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.
, que
rejeitou os embargos monitórios para converter o mandado inicial em executivo, condenando o apelante ao pagamento da importância de R$119.924,52 (cento e dezenove mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos) referente ao contrato de abertura de crédito BB GIRO RECEBÍVEIS n. 115.802.353, cujo valor deverá ser corrigido com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sua data de apresentação.

Em suas razões recursais, o apelante alega aponta nulidade da sentença ao fundamento de que há conexão entre a ação monitória e a ação revisional ajuizada na Comarca de Caçu-GO, razão pela qual requer a remessa dos autos ao juízo prevento para o devido julgamento simultâneo. (Id. 27744492)

Contrarrazões ofertadas no Id. 27744495.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em razão do objeto da lide da ação monitória, os apelantes
W TEIXEIRA TERRAPLANAGEM LTDA – ME E OUTROS
asseveram que também ajuizou ação revisional de contrato em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, distribuída em 17/03/2016, sob n. 201600974192 na Comarca de Caçu-GO,
razão pela qual
defende a nulidade da sentença ora recorrida, ao fundamento de que são conexas as ações.

Todavia não lhes assiste.

Isso porque, o artigo 55, § 1o do CPC determina que são conexas duas

ou mais ações quando lhe for comum o pedido ou a causa de pedir, onde serão reunidas para fins de julgamento conjunto, uma vez que a finalidade é não gerar decisões conflitantes,
in verbis
:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1
o
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.

No caso em evidência, a ação revisional tem por objeto contratos diversos do constante na presente ação monitória sendo, portanto, impossível a conexão requerida. (Id. 27743971)

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. AÇÃO REVISIONAL QUE POSSUI POR OBJETO CONTRATO DIVERSO DA PRESENTE AÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONEXÃO. ART. 55 CPC.
NÃO SE APLICA O CDC Ä PRESENTE HIPÓTESE. CONCEITO DE CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. DESTINATÁRIO FINAL DO BEM OU SERVIÇO. MÚTUO CONTRATADO POR PESSOA JURÍDICA QUE SE UTILIZOU DOS VALORES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE LUCRATIVA. RECORRENTE QUE NÃO SE ENQUANDRA NO CONCEITO DE CONSUMIDORA FINAL. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA NO SENTIDO DE INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS APLICADA E TAMBÉM NEGA A COBRANÇA CUMULADA DE COMISSAO DE PERMANÊNCIA COM JUROS. SÚMULA 596 DO STF. APLICA-SE A DECISÃO PROFERIDA PELO STJ NO RESP 973.827/RS, SUBMETIDO À SISTEMATICA DOS REPETITIVOS. NÃO PROVIMENTO”
(TJRJ Apelação Cível 031245965520148190001, DES. CARLOS AZEREDO DE ARAUJO, NONA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 20/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020